Tribunal: STF
Processo: RE 593358
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-11-09
Data de publicação: 2010-11-09

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. RENDIMENTOS E GANHOS DE CAPITAL AUFERIDOS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS. IMUNIDADE DO ART. 150, VI, C, DA CF. ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO. ART. 12, § 1º, DA LEI 9.532/97. INCONSTITUCIONALIDADE. ADI 1.802-MC/DF. COGNIÇÃO SUMÁRIA. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO IMEDIATO. AGRAVO IMPROVIDO. 




I – O Plenário do Supremo Tribunal Federal entendeu pela inconstitucionalidade formal e material do art. 12, § 1º, da Lei 9.532/97 (ADI 1.802-MC/DF, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). Precedentes. 




II - O caráter provisório da orientação adotada pelo Pleno desta Corte, ainda que proferida em cognição sumária, não impede o julgamento imediato de causas que versem sobre idêntica controvérsia, nem dá ensejo ao sobrestamento do feito. Precedentes. 




III - Agravo regimental improvido.